Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para resilir os contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimo consignados celebrados entre a autora e o banco requerido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente a ocorrência de venda casada, haja vista que os seguros foram estipulados no próprio contrato de mútuo e que o empréstimo não seria liberado caso a autora não aceitasse o seguro ofertado. Acrescenta que sequer foi possível escolher a seguradora. Postula, portanto a restituição em dobro dos valores pagos. Contrarrazões apresentadas, nas quais o banco recorrido arguiu preliminar de ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação legalidade na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 64536301 a 64536303 e diante da ausência de impugnação, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que os contratantes estão inseridos nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, tendo em vista que as relações das instituições bancárias com seus clientes estão abrangidas pelo CDC, conforme Súmula 297, do STJ.
7. Preliminarmente, elucida-se que não obstante esta Turma Recursal entenda não ser possível o cancelamento puro e simples do contrato de seguro prestamista acessório, sem a substituição da garantia ou a adequação do contrato, com a aplicação de novas taxas de juros, verifica-se que não há recurso do banco recorrido impugnando a resilição postulada pela recorrente e deferida na sentença, ainda que de forma diversa do pleito inicial, razão pela qual este julgado abarca tão somente a tese controvertida: (in)existência de venda casada.
8. Infere-se dos documentos acostados aos autos que a recorrente aderiu voluntariamente à proposta de seguro prestamista, presumindo-se que leu, entendeu e concordou totalmente, ante o aceite firmado com sua assinatura, restando caracterizada sua opção pelo respectivo seguro. Ademais, há disposição expressa na proposta de adesão do empréstimo de que a contratação do seguro era opcional, isso porque a taxa de juros obtida é bonificada em razão da existência do seguro prestamista. Nesse contexto, não havendo a contratação de seguro, seriam aplicadas outras taxas de juros ao contrato de empréstimo. Diante do caráter voluntário da contratação, não há o que se falar em venda casada ou cobrança indevida. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1732982 e 1705302. Nesse contexto, a devolução do prêmio deverá ser realizada nos termos do contrato firmado, razão pela qual é escorreita a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732982, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 24.7.2023,
TJDFT, Acórdão 1705302, Rel. Edilson Enedino das Chagas,2a Turma Recursal, j. 22.5.2023.